Tribunal: TJSP
Processo: 2099138-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099138-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEUMA DE
LOURDES ARAUJO, é agravada BRUNA BASTOS WATANABE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099138-08.2020.8.26.0000 -Voto no 16.147
2
VOTO No 16.147
AGRAVO No 2099138-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL F.R. VILA PRUDENTE)
AGRAVANTE: NEUMA DE LOURDES ARAÚJO
AGRAVADA: BRUNA BASTOS WATANABE BRITO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: OTÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
PROCESSUAL CIVIL - Direito de vizinhança - Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro
grau que, em sede de saneador, afasta preliminar de ilegitimidade
passiva - Agravo interposto pela ré - Decisão que não integra o rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
fls. 321/325 de origem, que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela agravante.
Recorre a ré alegando, em apertada síntese, que “não é a
Agravante a proprietária do imóvel, conforme demonstrado através do documento de fls. 168/169 e,
portanto, é parte ilegítima para ser responsabilizada pela obrigação de fazer pleiteada na inicial. O imóvel
supostamente culpado pertence aos seus genitores, que também residem no imóvel”.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
A agravada apresentou resposta (fl. 22/26).
É o relatório.
O recurso está voltado contra parte da decisão de fls.
321/325 de origem, proferida nos seguintes termos: “(...) Afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva dos réus. Nenhum dos argumentos apresentados exime qualquer dos réus da
responsabilidade pelos danos supostamente causados ao imóvel da autora, uma vez que são possuidores do
imóvel que supostamente causa danos à autora, daí decorrendo a legitimidade passiva dos réus. A existência
ou não da efetiva responsabilidade pelos danos é questão de mérito e será decidida na sentença. (...)”.
A decisão que afasta preliminar de ilegitimidade passiva
não se enquadra em nenhuma das hipóteses do elenco taxativo do artigo
1.015 do Código de Processo Civil, tornando inadmissível o recurso, nos
termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, de tal sorte que
a matéria aqui tratada poderá, eventualmente, ser suscitada em razões ou
contrarrazões de apelação, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do
Código de Processo Civil.
Conforme lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099138-08.2020.8.26.0000 -Voto no 16.147
3
comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo
recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).
(...) Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível
reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da
apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação,
pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por
Theotônio Negrão: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a edição, nota 1a ao
artigo 1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador
por meio do qual se procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de
instrumento pode ser interposto.
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de
que o manejo de agravo de instrumento na hipótese em apreço é mesmo
descabido e revela inobservância da técnica processual.
Nem se alegue que o julgamento proferido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT
poderia alterar tal entendimento, já que a mitigação da taxatividade do rol
previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil tem como pressuposto
objetivo a “urgência que decorre da inutilidade futura” do julgamento da
matéria no recurso de apelação, sempre em caráter excepcional, requisito não
presente no caso em exame.
Desse modo, o recurso de agravo de instrumento é
manifestamente inadmissível, não reunindo condições de ser apreciado.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do
agravo.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator